Tribunal: TJDFT
Processo: 0024694-54.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024694-54.2006.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD RECORRIDOS: SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA, SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que, para a configuração da prescrição intercorrente, é necessário o transcurso do prazo prescricional, como também deve estar configurada a desídia da parte exequente. Considerando que, no caso dos autos, o prazo da prescrição intercorrente é de três anos, não merece reparo a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo. 2. O fato de a parte exequente ter promovido novas diligências para localizar bens passiveis de penhora não tem o condão de obstar a fluência do prazo prescricional. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 921, §4o-A, do CPC, interpretação divergente do entendimento adotado pelo STJ e pelo TJGO, no sentido de que a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Pugna, assim, para que seja declarada que a pretensão do recorrente não está prescrita, devendo ser determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado dissídio interpretativo, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes" (AgInt no REsp 1.986.517/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).” (AgInt no AREsp n. 2.641.457/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido ao pronunciar a prescrição intercorrente verificada na espécie demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030